Tribunal: TJSP
Processo: 1002702-21.2024.8.26.0337
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO. CLASSIFICAÇÃO COMO BICICLETA ELÉTRICA OU CICLOMOTOR. EXIGIBILIDADE DE TAXAS DE REMOÇÃO, ESTADIA E LIBERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado em face do Diretor do CIRETRAN

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO. CLASSIFICAÇÃO COMO BICICLETA ELÉTRICA OU CICLOMOTOR. EXIGIBILIDADE DE TAXAS DE REMOÇÃO, ESTADIA E LIBERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado em face do Diretor do CIRETRAN de Mairinque/SP, para determinar a liberação de bicicleta elétrica apreendida, com obrigação ao impetrante em efetuar o pagamento das taxas de remoção, estadia e liberação, vedada sua circulação até a regularização do bem. O impetrante sustenta que o veículo não se equipara a ciclomotor, à luz da Resolução CONTRAN no 996/2023, e que, por isso, a apreensão e a cobrança das respectivas taxas são ilegítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bem apreendido se configura como bicicleta elétrica, nos termos da Resolução CONTRAN no 996/2023, o que afastaria a exigência de registro e, por conseguinte, a legalidade da apreensão; (ii) estabelecer se, em caso de manutenção da apreensão, é legítima a exigência de pagamento das taxas de remoção, estadia e liberação do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CONTRAN no 996/2023 isenta as bicicletas elétricas, nos moldes do art. 12, de registro e licenciamento, exigências que se aplicam apenas aos ciclomotores conforme o art. 13, sendo essencial a análise técnica do veículo para sua correta classificação.
4. A nota fiscal apresentada (fl. 20), ainda que emitida por loja de bicicletas, descreve o bem como dotado de motor a combustão de 80 c.c., elemento incompatível com o conceito técnico de bicicleta elétrica estabelecido no art. 2o, III, da referida resolução.

5. A imagem constante nos autos (fl. 21) confirma que o bem se assemelha a ciclomotor ou motocicleta, sendo dotado de motor à explosão, tanque de combustível e tubo de escape, o que afasta sua classificação como bicicleta elétrica.
6. O impetrante não produziu prova pré-constituída capaz de infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo de apreensão, ônus que lhe incumbia no mandado de segurança.
7. É legítima a cobrança das taxas de remoção, estadia e liberação, conforme prevê o art. 271, §10, do CTB, sendo certo que o período de estadia deve ser limitado a seis meses. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.